Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. BENS E DÍVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A partir do art. 226, § 3o, da Constituição Federal de 1988, é possível visualizar a união estável como uma situação de fato existente entre duas pessoas desimpedidas para casar, que vivem como se casadas fossem (convivência more uxorio), caracterizando uma entidade familiar.
2. A teor do que dispõem os arts. 1.723 a 1.727 do Código Civil, para o reconhecimento da união estável devem ser observados os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais e; e) ânimo de constituir família.
3. No caso, depreende-se da valoração das provas documentais e orais produzidas na fase de conhecimento, a existência de elementos que permitem reconhecer a união estável entre as partes.
4. A ausência de coabitação não tem o condão de, por si só, elidir a união estável ora reconhecida, sobretudo porque restaram exaustivamente demonstrados os requisitos bastantes a justificar a comunhão.
5. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o namoro qualificado não se assemelha à união estável, justamente por lhe faltar o pressuposto relativo à intenção de constituir família. No caso, contudo, todas as provas corroboraram a presença desse propósito na relação vivida pelas partes, a exemplo das tentativas de inseminação artificial a que se submeteram.
6. Diante da ausência de notícia nos autos de que as partes tenham feito ajuste prévio, as relações patrimoniais são regidas pelo regime da comunhão parcial de bens. Nesse contexto, os bens adquiridos na constância da união deverão ser partilhados, conforme as disposições incidentes à espécie, previstas nos arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil. E da interpretação dos arts. 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do referido diploma legal, extrai-se que as dívidas contraídas por um dos conviventes, na constância da união, presumem-se em benefício da família, independentemente da autorização do outro companheiro.
7. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.